Tribunal: TJMT
Processo: 1045808-36.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045808-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento em supostas omissões no acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que havia confirmado a improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra a Energisa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto:
(i) à motivação das decisões administrativas sancionatórias (arts. 93, IX, da CF; 2º, VI, e 50, §1º, da Lei 9.784/99);
(ii) à razoabilidade e proporcionalidade das sanções (arts. 37, §5º, II e LXIX, e 84 da CF; art. 57 do CDC);
(iii) à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas (arts. 5º, LIV e LV, da CF; arts. 7º e 369 do CPC).

III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão, que examinou a motivação dos atos administrativos, reconhecendo que as sanções foram devidamente fundamentadas.
4. A proporcionalidade das multas foi considerada com base nos critérios legais previstos no CDC e na legislação administrativa aplicável.
5. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão reconheceu a desnecessidade de produção de provas orais, diante do caráter jurídico da controvérsia.
6. Para fins de prequestionamento, consideram-se debatidas as matérias constitucionais e legais invocadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ainda que de forma implícita ou resumida, enfrenta todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da causa. 2. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas em embargos de declaração para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, §5º; 93, IX; Lei 9.784/99, arts. 2º, caput, VI, e 50, §1º; CPC, arts. 370 e 1.025; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA (ID 298851891) em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 296967364) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Em síntese, a embargante sustenta que, embora não pretenda rediscutir as questões de mérito abordadas no acórdão embargado, entende que algumas questões por ela invocadas em sede inicial, de apelação e de agravo interno merecem ser expressamente apreciadas para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal.

Especificamente, a embargante aponta que o acórdão embargado foi omisso quanto às seguintes questões de direito:

a) Art. 93, IX, da CF; arts. 2º, caput, VI e 50, §1º, ambos da Lei n° 9.784/99, uma vez que, embora a ENERGISA tenha exposto os fatos e fundamentos jurídicos que comprovam a ausência de infração à lei consumerista, o acórdão manteve as multas impostas pelo PROCON por meio de decisões não fundamentadas, violando o princípio da motivação;

b) Arts. 37, §5º, II e LXIX e 84, ambos da CF, e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 57 do CDC, considerando que o acórdão persiste violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao manter a imposição de multas que chegam a ser 43 vezes superior ao da fatura reclamada pelo consumidor;

c) Arts. 5º, LIV e LV da CF, 7º e 369 do CPC, vez que o acórdão, ao confirmar a sentença que julgou o feito antecipadamente sem que fosse oportunizado à embargante a produção de prova oral, cerceou o seu direito de defesa.

A embargante ressaltou que não pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos, mas apenas que tais questões de direito recebam tratamento expresso pelo acórdão embargado para viabilizar a adequada interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 300389398), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, argumentando que a embargante não demonstrou quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a apontar dispositivos legais para fins de prequestionamento sem fundamentar adequadamente onde se encontrariam as supostas omissões. Sustenta que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do art. 371 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto ao exame de determinadas questões jurídicas que entende relevantes para fins de prequestionamento, visando à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que motivaram seu convencimento. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência pátria e encontra respaldo no próprio sistema processual vigente.

Todavia, considerando a finalidade precípua dos embargos de declaração e a sua utilização para fins de prequestionamento, passo à análise das questões levantadas pela embargante, ainda que apenas para explicitar o que já está implícito no acórdão embargado.

Quanto à alegada violação ao princípio da motivação (art. 93, IX, da CF; arts. 2º, caput, VI e 50, §1º, da Lei n° 9.784/99), verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente a questão da fundamentação das decisões administrativas que aplicaram as multas à embargante, consignando que "as decisões administrativas estão devidamente motivadas com exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a sanção, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei n° 9.784/1999 e ao princípio da motivação consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal".

O acórdão deixou claro que a motivação, "embora padronizada em alguns aspectos, é suficiente para demonstrar a infração imputada e sua correspondência com os dispositivos legais infringidos, sendo plenamente válida à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores". Portanto, não há omissão quanto a este ponto, tendo sido expressamente analisada a adequação da motivação dos atos administrativos impugnados.

No que se refere à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 37, §5º, II e LXIX e 84 da CF, art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC), o acórdão embargado também abordou especificamente esta questão ao afirmar que "os valores foram fixados com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n° 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora".

O acórdão registrou ainda que "a fixação do montante das sanções dentro dos parâmetros legais afasta, por si só, a alegação de excesso ou confisco", e que "a revisão judicial da dosimetria da penalidade administrativa só é admissível em hipóteses de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se evidencia no presente caso". Ademais, consignou que "a atuação do PROCON-MT limitou-se ao exercício de sua competência legal, dentro dos limites fixados pela legislação de regência, e não houve demonstração de abuso ou desvio de finalidade". Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser suprida.

Por fim, quanto ao alegado cerceamento de defesa (arts. 5º, LIV e LV da CF, 7º e 369 do CPC), o acórdão embargado também analisou expressamente tal matéria, ao apreciar a preliminar suscitada pela embargante. Ficou consignado que "nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas para o deslinde da controvérsia, sendo-lhe facultado o julgamento antecipado da lide quando entender que o acervo probatório já é suficiente para formação de seu convencimento".

O acórdão fundamentou que "no presente caso, a controvérsia é de natureza predominantemente jurídica, envolvendo a legalidade de atos administrativos sancionatórios e a validade das CDAs, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para sua resolução". Além disso, registrou que "não se verifica qualquer prejuízo concreto à parte agravante, requisito indispensável à configuração do cerceamento de defesa", e que "a jurisprudência, inclusive, é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a questão discutida é exclusivamente de direito e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito". Portanto, inexiste a omissão apontada também quanto a este aspecto.

Desse modo, não se vislumbram as omissões alegadas pela embargante, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas que agora são objeto dos embargos de declaração.

No entanto, é certo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC. Assim, tenho por prequestionados os dispositivos mencionados pela embargante, ainda que para afastar sua aplicação ou violação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado, considerando, para fins de prequestionamento, expressamente debatidas e ventiladas as matérias constitucionais e legais suscitadas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025